Tribunal: TJDFT
Processo: 0798279-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ENTENDIMENTO DO STF. APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que manteve a sentença de improcedência.
2. Em seu recurso, alega que o julgamento está em desacordo com entendimento do STF e que o acórdão não realizou o distinguishing, já que o STF entende que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado está em desacordo com entendimento do STF, bem como se cabe aplicação dos efeitos infringentes ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 1.022 do CPC).
5. Com efeito, constata-se a contradição no acórdão, uma vez que o julgado está em desacordo com entendimento do STF.
6. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos para, com aplicação dos efeitos modificativos, sanar a contradição apontada e retificar o acórdão, que passa a constar com o seguinte teor:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em seu recurso, alega que a decisão de origem contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 1541267. Afirma que o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, processo 0702648- 51.2021.8.07.0018, não transitou em julgado, prevalecendo o entendimento do STF. Requer o recálculo da aposentadoria e a diferença salarial.
3. O Distrito Federal, em contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar a legitimidade do Distrito Federal; (ii) verificar se o recorrente faz jus à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério, bem como ao tempo de serviço; (iii) verificar se há valores a receber referentes à diferença do valor pago e do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2o do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
6. Consta dos autos que o recorrente trabalhou por 24 anos, 3 meses e 13 dias (ID 73205054 - Pág. 19), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 18/08/2023 foi aposentado por invalidez, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012 (ID 73205054 - Pág. 35).
7. Por outro lado, não merece acolhimento o argumento do recorrente de que somente devem ser considerados 22 anos como atividade exclusiva de magistério, já que apenas o documento de ID 73205054 - Pág. 39 não é suficiente para analisar se as atividades desenvolvidas nos demais anos (2 anos, 3 meses e 13 dias) não podem ser consideradas como exercício de efetivo magistério, devendo ser considerado como atividade de magistério o período integral (24 anos, 3 meses e 13 dias).
8. No que se refere ao divisor, a despeito da decisão do Conselho Especial desta Corte, que decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no entendimento de que a aposentadoria proporcional de professores que exerceram exclusivamente a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
9. Depreende-se que nos Recursos Extraordinários interpostos com Agravo no 1.536.800/DF e 1.541.267/DF, o STF reconheceu que a decisão do Conselho Especial está destoante da jurisprudência daquela Corte.
10. Apesar das decisões citadas não possuírem efeito vinculante, o entendimento do STF é uníssono, em face do que, com vista à segurança jurídica, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a sentença deve ser reformada para que o autor tenha o direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, bem como tenha o direito à respectiva diferença salarial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os réus a: a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor (30 anos), retificando o valor pago de proventos; b) pagarem ao autor a diferença salarial decorrente do pagamento a menor a ser calculada da data da aposentadoria até a data da implementação do novo divisor.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95".

IV. DISPOSITIVO DOS EMBARGOS
7. Embargos de declaração ACOLHIDOS PARA SANAR AS CONTRADIÕES E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1o, I, § 5o, art. 24, inciso XII; Lei Complementar Distrital n° 769/2008, arts. 4o e 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário com Agravo no 1.541.267/DF e Recurso Extraordinário com Agravo no 1.536.800/DF”